Tribunal: TJPA
Processo: 0003336-54.2011.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003336-54.2011.8.14.0133

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

PROCESSO Nº 0003336-54.2011.8.14.0133

APELANTE: MUNICÍPIO DE MARITUBA

APELADO: BANCO PAN S/A

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS INCIDENTE SOBRE LEASING. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Marituba contra sentença que acolheu Embargos à Execução opostos por Banco Pan S/A, reconhecendo a não incidência de ISS sobre operação de leasing, extinguindo a execução fiscal e fixando honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa. O Município apelante sustenta que os honorários deveriam incidir sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos em embargos à execução fiscal, quando a Fazenda Pública é parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 estabelece que os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, quando impossível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

4.

O STJ, no Tema 1.076 dos recursos repetitivos, consolidou que a fixação equitativa só é admitida quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo.

5.

Na hipótese, não se configuram as exceções legais para a apreciação equitativa, de modo que os honorários devem observar a base objetiva prevista no art. 85, § 3º, do CPC, incidindo sobre o valor da causa.

6.

Precedentes desta Corte confirmam que, inexistindo condenação ou proveito econômico nos embargos à execução fiscal, a base de cálculo deve ser o valor da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Em embargos à execução fiscal sem condenação ou proveito econômico mensurável, os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre o valor da causa.

2.

A fixação de honorários por apreciação equitativa só é admitida nas hipóteses excepcionais previstas no art. 85, § 8º, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º, 6º-A, 8º e 8º-A; arts. 316, 487, I, 490 e 496, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.850.512/SP, Tema 1.076, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0083988-63.2008.8.14.0133, rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 21.08.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Marituba contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba que acolheu Embargos à Execução opostos por BANCO PAN S/A na execução fiscal ajuizada pelo Município de Marituba.

A sentença apelada reconheceu a não incidência de ISS sobre a operação de leasing e acolheu os embargos à execução, com a consequente extinção da execução, nos seguintes termos

:

“(...)

Em razão do acolhimento dos embargos, determino a extinção da execução fiscal n°. 0083988-54.2008.8.14.0133.

Condeno o embargado ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios de 20% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 3°, I, do CPC.

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma dos arts. 316, 487, I, e 490 do CPC.

Deixo de submeter o processo à remessa necessária tendo em vista o disposto no art. 496, § 40, II, do CPC.

O Município de Marituba interpôs apelação em que defende a adequação dos honorários advocatícios ao determinado no código de processo civil.

Afirma que a sentença condenou o Município de Marituba ao pagamento de honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa, quando o correto seria sobre o valor da condenação.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação.

O Apelado apresentou contrarrazões em que defende a manutenção da sentença.

Recurso recebido no duplo efeito.

O Ministério Público se absteve de intervir no feito.

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Não havendo preliminares, passo ao mérito recursal.

No mérito, a controvérsia diz respeito a sentença que condenou o Município de Marituba ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 20% sobre o valor da causa (execução).

Neste sentido, acerca dos honorários sucumbenciais
devidos ao patrono da parte adversa ao disposto no §3º do art. 85 do CPC, ressalto que
o dispositivo prevê:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

(...)

§ 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo.

(Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022).

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior.

(Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça fixou o tema 1.076 dos recursos repetitivos em que decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

O STJ firmou a seguinte tese (TEMA 1.076):

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos
§§ 2º ou
3º
do artigo 85 do CPC
- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Destaca-se a doutrina de Humberto Theodor Jr.:

“(...)

De forma contrária ao posicionamento adotado pelo Código revogado, que admitia com largueza o arbitramento por equidade, a legislação atual determinou a aplicação, em regra, dos critérios objetivos previstos nos §§ 2º e 3º ‘independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou extinção do processo sem resolução do mérito’ (art. 85, § 6º). Assim, ainda quando a ação não resultar em condenação ou nas ações constitutivas e declaratórias, o juiz deverá observar aqueles critérios.
Até mesmo nas sentenças contrárias à Fazenda Pública, a lei nova evitou o emprego do arbitramento de honorários por critério de equidade.

(Jr., THEODORO, Humberto. Curso de Direito Processual Civil - Vol. I, 60ª edição – Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 329)

Fixada esta premissa, verifico que o caso em apreço não se amolda à quaisquer das hipóteses de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, motivo pelo qual deve ser aplicada a regra prevista no §3º do art. 85 do CPC:

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Assim, verifico que o valor da condenação não supera 200 salários mínimos, motivo pelo qual deve a verba ser fixada em 20% sobre o valor da condenação do ente público ou do proveito.

Em casos semelhantes, esta Corte de Justiça se manifestou de forma semelhante:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO

1. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

2. Não havendo condenação ou proveito econômico nos embargos a execução fiscal, correto o arbitramento levando em consideração o valor da execução.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0083988-63.2008.8.14.0133 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/08/2023 )

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO A APELAÇÂO, nos termos da fundamentação.

Belém,

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 07/10/2025